Tribunal: TJES
Processo: 5000895-28.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000895-28.2024.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE DE ANCHIETA PARTELI BREDA
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. EVOLUÇÃO DO DÉBITO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida em ação monitória, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 23.715,42. O apelante pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa decorrente de juntada extemporânea de contrato sem intimação específica, a declaração de inépcia da petição inicial por carência documental e, no mérito, o reconhecimento da improcedência da cobrança em face da ausência de prova da evolução e origem do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a ausência de intimação específica sobre documento acostado em impugnação gera nulidade por cerceamento de defesa; (iii) determinar se a petição inicial padece de inépcia por falta de documentos essenciais; e (iv) verificar se as faturas e o extrato eletrônico apresentados pela instituição financeira são suficientes para demonstrar a origem e a evolução da dívida monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de passivo judicial expressivo e de saldo bancário nitidamente negativo evidencia a hipossuficiência financeira da pessoa natural, autorizando o deferimento da gratuidade da justiça.

A inércia da parte que deixa de se manifestar sobre documento novo inserido nos autos, mesmo após a posterior abertura de prazo geral para especificação de provas e manifestação, opera a preclusão temporal e afasta o cerceamento de defesa.

O ordenamento jurídico processual brasileiro subordina a decretação de nulidade de ato processual à demonstração inequívoca de prejuízo efetivo à defesa, em estrita observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Faturas de cartão de crédito e extrato descritivo emitido por sistema interno de cooperativa de crédito constituem prova escrita idônea sem eficácia executiva para ajuizamento de ação monitória, bastando a demonstração clara da evolução do saldo devedor.

Alegações genéricas de abusividade e obscuridade de encargos contratuais, desprovidas de impugnação aos cálculos ou de demonstração de erro ou quitação, violam o ônus probatório incumbido ao réu e impõem a procedência do pedido de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JOSÉ DE ANCHIETA PARTELI BREDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que julgou procedente a pretensão deduzida nos autos da Ação Monitória movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO
,

constituindo de pleno direito o título executivo judicial devido pelo apelante, no valor de R$ 23.715,42.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
faz jus à gratuidade de justiça, conforme demonstram as certidões colacionadas aos autos, que apontam passivos judiciais expressivos;
(ii)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a juntada de documento novo (contrato de adesão) pela autora em sede de impugnação sem a devida intimação específica para sua manifestação;
(iii)
subsidiariamente, a inépcia da petição inicial por carência de documentos essenciais à propositura da ação monitória; e
(iv)
no mérito, a ausência de demonstração da origem e evolução da dívida, apontando suposta obscuridade e abusividade nos encargos rotativos de cartão de crédito.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a sentença objurgada não merece reforma.

Primeiramente, no que tange ao pleito de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, cumpre assentar que o
art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à benesse, presumindo-se verdadeira a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

Lado outro, não se olvida que essa presunção tem natureza relativa, a qual pode ser infirmada "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade", conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Sodalício, conforme ilustram os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023).

No caso em tela, as certidões de distribuição processual comprovam, de forma inequívoca, um passivo exequendo superior a R$ 150.000,00.

Somado a isso, o histórico de movimentações financeiras (Id. 17499444) revela que a conta corrente do apelante apresenta saldo negativo de R$ 43.605,13, circunstância que evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria subsistência e a de seu núcleo familiar.

Destarte, a meu ver, impõe-se o
deferimento do benefício da gratuidade da justiça em favor do apelante
.

II - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INÉPCIA DA INICIAL.

Conforme relatado, o apelante sustenta que a juntada extemporânea do documento de ID 65564859 — suposto contrato de adesão — em sede de impugnação aos embargos monitórios, sem a prévia e necessária abertura de prazo para o contraditório, inquinou o presente feito de vício insanável.

Contudo, cediço que a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de manifestação específica sobre documento novo, quando oportunizado o contraditório, implica preclusão, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. PROVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).
3. "A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não há falar em prejuízo pela não abertura de prazo para manifestação acerca de documentos novos se a parte teve acesso aos autos"
(AgRg no AREsp n. 167.705/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/4/2015, DJe de 14/4/2015). 4. A jurisprudência do STJ compreende que
"a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça"
(AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021). 5. Ademais,
"consoante assente entendimento desta Corte Superior de Justiça, a nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a alega. Trata-se de aplicação do princípio “pas de nullité sans grief'"
(AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.449.212/RN, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2015, DJe de 16/12/2015). 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 7. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que houve ciência inequívoca da juntada dos documentos, bem como inexistência de prejuízo pela ausência de intimação. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 8. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF. 9. Para alterar o acórdão recorrido, no sentido de aferir a qualidade inovadora dos referidos documentos, bem como apurar sua influência na solução da controvérsia, exigiria revolver o conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 10. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 11. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios firmaram a compreensão de que, em atenção ao princípio "
pas de nullité sans grief
", a decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a invoca, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS PERTINENTES A IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO FECHADO. I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida pela autora, condenando os réus ao pagamento do valor de R$ 21.069,59, a título de despesas vinculadas aos imóveis descritos na petição inicial, acrescido das prestações vincendas não adimplidas, mais juros moratórios, contados da citação, e correção monetária, contada da data do vencimento do débito. Os apelantes acusam nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a alegada ausência de apreciação da tese relacionada à ilegitimidade passiva, bem como pela ausência de intimação para manifestação acerca dos documentos acostados pela apelada. Quanto ao mérito, defendem que os juros aplicados pela apelada, à razão de 21% ao mês, extrapolam os limites legais, postulando-se a redução do montante devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se procedem as arguições de nulidade voltadas em face da sentença recorrida, bem como se os juros de mora, previstos em assembleia e aplicados sobre as despesas inadimplidas, podem ser considerados abusivos. III. RAZÕES DE DECIDIR: Existente a fundamentação, entende o E. STF que foi respeitado o art. 93, IX, da CF/88, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa. De acordo com a jurisprudência do C. STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, é facultado à respectiva associação de moradores ajuizar a ação de cobrança de encargos incidentes sobre o imóvel em tela contra o proprietário, o usufrutuário, o promissário-comprador ou outro que tenha uma relação jurídica vinculada ao imóvel, dependendo da situação de cada caso, pois o interesse prevalente é o da coletividade de receber os recursos para pagamento de despesas indispensáveis e inadiáveis a respeito. Apelantes que, na condição de usufrutuários e/ou herdeiros dos antigos proprietários, possuem legitimidade para a pretensão deduzida.
Quanto à tese relacionada à ausência de intimação dos demandados para se manifestarem acerca dos documentos acostados aos autos, a declaração de nulidade dos atos processuais exige a demonstração inequívoca do respectivo prejuízo efetivo, consoante o princípio "pas de nullité sans grief", cuja adoção, no ordenamento processual brasileiro, é amplamente reconhecida. Prejuízo não demonstrado.
[...] IV. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso, ficando majorados os honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados pelos apelantes, que passarão a corresponder ao importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, bem como da tese definida no Tema Repetitivo 1.059/STJ, ressalvando-se a suspensão de exigibilidade da verba, por força da gratuidade de justiça concedida na sentença. (TJSP; Apelação Cível 0056771-28.2006.8.26.0506; Relator (a): MARIO CHIUVITE JUNIOR; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2025; Data de Registro: 29/04/2025)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS DAS EXECUTADAS - IRRESIGNAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE NULIDADE, EM VISTA DA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS NOVOS CÁLCULOS APRESENTADOS - DESCABIMENTO - DECRETAÇÃO DE NULIDADE QUE DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PELA PARTE QUE SUSCITA O VÍCIO, POR FORÇA DO PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF"
- INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 1º DO CPC - AGRAVANTE QUE NÃO INDICOU A EXISTÊNCIA DE INCORREÇÕES, LIMITANDO A APONTAR A SUPRESSÃO DA FORMALIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2078436-65.2025.8.26.0000; Relator: Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Roque - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025)

No presente caso, embora o instrumento de regência tenha sido acostado aos autos em sede de impugnação aos embargos, observa-se que,
com a subsequente abertura de vista e intimação das partes para especificação de provas e manifestação geral (Id. 16036294), o documento já se encontrava plenamente acessível no sistema eletrônico
,
tendo o apelante deixado transcorrer o prazo
in albis
(Id. 16036295)
.

Tal inércia acarreta a preclusão da faculdade de impugnação, revelando a ausência de prejuízo concreto à defesa, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

Ademais, a alegação de vício surpresa torna-se insustentável, pois a dívida e seus encargos já se encontravam plenamente discriminados na documentação que instruiu a exordial, evidenciando que a juntada tardia não alterou o substrato fático da lide,
motivo pelo qual não há falar-se em nulidade da sentença ou inépcia da inicial.

III - DO DÉBITO.

No que tange ao mérito da pretensão monitória, o apelante reitera a tese de improcedência do pedido, ante a ausência de prova documental idônea capaz de lastrear a cobrança, sustentando que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a apresentar extratos genéricos e incompletos que inviabilizam a conferência da evolução da dívida.

Em que pesem os judiciosos argumentos do apelante, entendo que não lhe assiste razão, pois a pretensão monitória foi instruída com suporte documental apto a demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, a documentação colacionada — composta por faturas e pelo extrato descritivo SISBR 2.0 (Ids. 16036123 e 16036124) — revela de forma clara a evolução do débito, a incidência de encargos e a origem das operações contratadas, cumprindo satisfatoriamente o disposto no artigo 700 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o apelante se limitou a formular alegações genéricas de abusividade e ausência de clareza, sem, contudo, apresentar elementos concretos que pudessem infirmar os cálculos da instituição financeira ou demonstrar o pagamento, total ou parcial, do débito, de forma a se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ademais, no sistema de cooperativa de crédito, a utilização de limites e a incidência de encargos operacionais seguem regras contratuais que, uma vez demonstrada a disponibilização do crédito e a utilização pelo cooperado, tornam exigíveis os valores, independentemente da denominação técnica de cada lançamento.

Vale dizer, a transparência exigida pelo CDC não implica a necessidade de uma planilha de liquidação que exaure todos os lançamentos desde a origem, bastando a demonstração da evolução do saldo devedor, o que foi devidamente atendido pela autora.

Portanto, constatada a existência de documento escrito sem eficácia executiva, corroborado pela ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a manutenção da sentença de procedência da ação monitória é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de
apelação cível
interposta por
JOSÉ DE ANCHIETA PARTELI BREDA
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita em seu favor, mantendo incólumes os demais termos do julgado
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)